Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. FALHA ATRIBUÍDA A SISTEMA INFORMATIZADO DA BANCA ORGANIZADORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE NORMAS DO EDITAL DE ABERTURA. EXISTÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/recorrida.
3. Conforme relatado na petição inicial, a recorrente inscreveu-se no XLIV concurso público para o provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No entanto, sua inscrição não teria sido efetivada e tal fato não teria sido comunicado pela banca organizadora recorrida, o que teria impedido a participação da recorrente no certame. Pelo exposto, formulou pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a restituição da quantia paga pela inscrição (R$ 320,00).
4. O Juízo de primeiro grau asseverou “(...)que a parte autora se insurge contra requisitos expressamente indicados no edital de ID. 148593795 para a efetivação da sua inscrição no certame objeto dos autos. Portanto, a autora, em verdade, questiona ato da própria Administração Pública, responsável pela feitura do referido concurso, cabendo à ré apenas a organização e a execução das regras impostas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que denota a sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda em voga”.
5. Nas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, que a pretensão veiculada na presente demanda não versaria a respeito de normas editalícias, mas de falha sistema de informática da recorrida.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões (ID 51101153).
7. Da análise da petição inicial, conclui-se que a recorrente não impugna as disposições do Edital no 1 – TJDFT, de 24.11.2022. Ao que se infere, o ato ilícito supostamente praticado decorreria de eventual falha do sistema informatizado da banca organizadora, que teria obstado a participação da recorrente no certame para o provimento de cargos na Magistratura Distrital.
8. Assim, por ser a recorrida a mantenedora do sistema de processamento das inscrições, entendo que é parte legítima para figurar no polo passivo (artigo 17 do CPC), a fim de que, em sede de atividade satisfativa (artigo 4o do CPC), verifique-se eventual responsabilidade da recorrida sobre os danos que a recorrente alega ter sofrido.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.